Tribunal: TJPA
Processo: 0002969-59.2013.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002969-59.2013.8.14.0133

RECORRENTE: ROBERTO CARLOS LIMA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA INEXISTÊNCIA DE DOLO. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 413 DO CPP. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pela defesa de
Roberto Carlos Lima do Nascimento
, contra a decisão (ID: 26219934) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Penal da Comarca de Marituba/PA. A referida decisão pronunciou o réu Roberto Carlos Lima do Nascimento para ser submetido ao Tribunal do Júri,
sob a acusação de homicídio qualificado
(Art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal)
contra a vítima Alex de Nazaré Ferreira
.

II - Questão em discussão

02.

O recorrente, alega e requer o acolhimento do Recurso
em Sentindo Estrito
com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de obter:

• Impronúncia/absolvição sumária do recorrente sob a tese de excludente de ilicitude por legítima defesa, nos termos do art. 415, inciso IV, do CPP;

• Afastamento da qualificadora do motivo torpe.

• Desclassificação do crime de homicídio doloso para o delito de homicídio culposo, fundamentado na suposta ausência de
animus necandi
(intenção de matar), com fulcro no art. 419 do CPP.

III - Razões de decidir

03. O recurso não merece acolhimento. A tese de absolvição sumária ou impronúncia por legítima defesa não se sustenta, porquanto ausente prova cabal e inequívoca da excludente, havendo, ao contrário, indícios de reação desproporcional, devendo eventual dúvida ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

04. A pretensão de desclassificação para homicídio culposo igualmente não prospera, uma vez que os elementos dos autos indicam, em juízo de delibação, a presença de animus necandi, sendo inviável o afastamento do dolo nesta fase processual.

05. Quanto à qualificadora do motivo torpe, não se verifica sua manifesta improcedência, havendo suporte probatório mínimo a justificar sua submissão ao Conselho de Sentença. Presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, e inexistindo causa manifesta de absolvição, impronúncia, desclassificação ou exclusão de qualificadoras, impõe-se a manutenção integral da decisão de pronúncia.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dispositivos e tese:

06.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

07
. Na fase do
judicium accusationis
, a absolvição sumária, a impronúncia, a desclassificação ou o afastamento de qualificadoras somente são admitidos quando manifestamente demonstrados, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação das controvérsias fático-probatórias e do elemento subjetivo do delito.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
581, II, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2560912 RJ 2024/0033279-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2560912 RJ 2024/0033279-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024).

(STJ - AREsp: 00000000000003168523, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 30/04/2026, Data de Publicação: DJEN 30/04/2026).

(STJ - HC: 00000000000001072955, Relator.: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 29/04/2026, Data de Publicação: DJEN 29/04/2026).

(STJ - HC: 00000000000001072955, Relator.: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 29/04/2026, Data de Publicação: DJEN 29/04/2026).

(STJ - AgRg no REsp: 2110968 TO 2023/0420233-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2024).

(STJ - REsp: 00000000000002235154, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/11/2025, Data de Publicação: DJEN 04/11/2025).

(STJ - HC: 00000000000001036835 RJ 2025/0361959-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/12/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/12/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2813593 RS 2024/0458252-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2260001 RS 2022/0379330-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e não conceder provimento ao Recurso em Sentindo Estrito
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0002969-59.2013.8.14.0133.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA.

RECORRENTE: ROBERTO CARLOS LIMA DO NASCIMENTO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
ROBERTO CARLOS LIMA DO NASCIMENTO
(ID: 26219956, em 23.11.2024), contra a r. decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Penal da Comarca de Marituba/PA (ID: 26219934, em 10.06.2015), que julgou admissível a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 26219883) que, em 13 de maio de 2013, por volta das 00h00, no município de Marituba/PA, o acusado, mediante emprego de arma de fogo tipo pistola .40, ceifou a vida da vítima Alex de Nazaré Ferreira, após uma discussão acalorada ocasionada por um "esbarrão" acidental em uma cadeira na lanchonete em que se encontravam.

Cumpre informar que o recorrente teve sua prisão preventiva decretada na fase inicial do processo (em 14.05.2013), porém,
de acordo com as peças de segundo grau
,
encontra-se atualmente em liberdade
, não havendo registro de reclusão atual ou cumprimento de pena em regime prisional.

Após regular instrução, o d. Juízo a quo proferiu decisão de pronúncia, submetendo o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Em suas Razões de Recurso em Sentido Estrito (ID: 26219956, em 23.11.2024), a Defensoria Pública requereu:

• No mérito, a impronúncia/absolvição sumária do recorrente sob a tese de excludente de ilicitude por legítima defesa, nos termos do art. 415, inciso IV, do CPP;

• O afastamento da qualificadora do motivo torpe, sob o argumento de manifesta improcedência e ausência de provas sobre a real motivação;

• Subsidiariamente, a desclassificação do crime de homicídio doloso para o delito de homicídio culposo, fundamentado na suposta ausência de
animus necandi
(intenção de matar), com fulcro no art. 419 do CPP.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 26219959, em 28.02.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a materialidade e os indícios de autoria restaram inequivocamente demonstrados, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, competindo ao Conselho de Sentença a apreciação da qualificadora, do dolo e da tese de legítima defesa.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 27198067, em 29.05.2025), manifestou-se pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, opinando pela manutenção integral da r. decisão de pronúncia em todos os seus termos, rejeitando os pleitos de absolvição sumária, desclassificação e decote da qualificadora.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O Recurso em Sentido Estrito interposto por
Roberto Carlos Lima do Nascimento é cabível e tempestivo
, atendendo aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, razão pela qual deve ser regularmente conhecido por esta colenda 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A controvérsia recursal cinge-se à análise dos pleitos formulados pela defesa nas razões de recurso em sentido estrito, consistentes em:

(i)

Absolvição sumária ou impronúncia do recorrente, ao argumento de incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa;

(ii)

Desclassificação da imputação de homicídio doloso para homicídio culposo, sob a alegação de ausência de
animus necandi
; e

(iii)

Afastamento da(s) qualificadora(s) reconhecida(s) na decisão de pronúncia.

Tais insurgências, contudo,
não merecem prosperar
, à luz do standard probatório próprio do
judicium accusationis
, que exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, reservando ao Tribunal do Júri a apreciação exauriente do mérito, inclusive quanto às teses defensivas e circunstâncias qualificadoras.

MÉRITO
:

01.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA / IMPRONÚNCIA (LEGÍTIMA DEFESA) E DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA
.

A pretensão defensiva não comporta acolhimento
.

Como cediço, a sentença de pronúncia possui natureza de decisão interlocutória mista, limitando-se a um juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se exigindo, nesta fase, certeza quanto à autoria, mas tão somente a demonstração da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a análise aprofundada acerca da certeza da autoria e da materialidade delitivas compete ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido do julgamento dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se a decisão de pronúncia a um juízo de admissibilidade da acusação. Colhe-se:

“(...)
Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri
,
órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2560912 RJ 2024/0033279-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024). Grifei.

No caso concreto, a
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada, notadamente por meio do
Laudo de Exame Necroscópico Médico-Legal
nº 29508/2013 (ID: 26219925), o qual atesta, de forma inequívoca, o óbito da vítima em decorrência de disparos de arma de fogo, corroborado, ainda, pelo
Boletim de Ocorrência
e pelo
Exame de Corpo de Delito
.

Quanto aos
indícios de autoria
, estes emergem de forma consistente das provas orais colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme destacado no Parecer da Procuradoria de Justiça e nas contrarrazões ministeriais (ID:

26219959), sendo convergentes os depoimentos das testemunhas oculares
Larissa Leal da Cunha
,
Maria das Graças Ribeiro Maia
e
Amanda Suellen Lopes Campos
, que apontam o recorrente como autor dos disparos.

A Defesa sustenta a ocorrência de legítima defesa, alegando que o recorrente teria sido previamente agredido pela vítima com uma “latada” de cerveja.

Todavia,
tal tese não se mostra cabalmente demonstrada nos autos
.

Ao revés, a dinâmica fática delineada indica que, após um desentendimento inicial, o recorrente se retirou do local, dirigiu-se à sua residência, armou-se com uma pistola calibre .40 e retornou ao estabelecimento, passando a efetuar diversos disparos contra a vítima, que veio a óbito.

Tal circunstância afasta, ao menos neste momento processual, os requisitos da legítima defesa previstos no art. 25 do Código Penal, notadamente a
agressão injusta atual ou iminente
e o
uso moderado dos meios necessários
, evidenciando, em tese, comportamento incompatível com a excludente de ilicitude, aproximando-se mais de uma reação retaliatória.

Nos termos do art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, a absolvição sumária por reconhecimento de excludente de ilicitude exige prova
cabal, inequívoca e isenta de dúvidas
, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a análise aprofundada acerca da certeza da autoria e da materialidade delitivas compete ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido do julgamento dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se a decisão de pronúncia a um juízo de admissibilidade da acusação. Colhe-se:

“(...)
Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri
,
órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2560912 RJ 2024/0033279-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024). Grifei.

“(...)
Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri
,
órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida
. (...) (AgRg no AREsp n. 2.697.411/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003168523, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 30/04/2026, Data de Publicação: DJEN 30/04/2026). Grifei.

“(...) Portanto,
questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser examinadas pelo Tribunal do Júri
,
órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida
. (...)” (STJ - HC: 00000000000001072955, Relator.: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 29/04/2026, Data de Publicação: DJEN 29/04/2026). Grifei.

Assim, eventuais dúvidas acerca da ocorrência da legítima defesa devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, em observância ao art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

Portanto, presentes a
prova da materialidade
(ID:

26219925) e os
indícios suficientes de autoria
(conforme prova oral judicializada e contrarrazões ministeriais ID: 26219959), e inexistindo causa manifesta de absolvição sumária,
impõe-se a manutenção integral da decisão de pronúncia
, a fim de submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dessa forma,
o pleito de impronúncia/absolvição sumária não merece acolhimento
.

02.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO
.

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de homicídio doloso para a modalidade culposa, sob o argumento de ausência de
animus necandi
, não assiste razão à Defesa.

Com efeito, a desclassificação, na fase do
judicium accusationis
, somente se revela admissível quando o suporte fático-probatório for inequívoco e evidenciar, de plano, a inexistência de dolo na conduta do agente — circunstância que, manifestamente, não se verifica no caso concreto.

Ao revés, os elementos coligidos aos autos apontam que o recorrente, após discussão pretérita, fez uso de arma de fogo contra a vítima, circunstância que, em juízo de delibação, revela potencialidade lesiva e idoneidade para a produção do resultado morte, sendo suficiente, nesta fase processual, para sustentar a imputação dolosa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, competindo ao Tribunal do Júri, como órgão constitucionalmente competente, a análise aprofundada acerca da certeza da autoria, da materialidade e do elemento subjetivo do delito, especialmente quando não evidenciadas, de plano, excludentes de ilicitude ou a ausência de
animus necandi
.

Nesse sentindo:

“(...) Portanto,
questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser examinadas pelo Tribunal do Júri
,
órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida
. (...)” (STJ - HC: 00000000000001072955, Relator.: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 29/04/2026, Data de Publicação: DJEN 29/04/2026). Grifei.

“(...) Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte local examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar as alegações deduzidas, de que, "
não estando demonstradas nitidamente a excludente de legítima defesa ou a ausência do animus necandi
,
de rigor a manutenção da decisão de pronúncia para conferir ao órgão competente
,
qual seja o Tribunal do Júri, a sua soberania e autonomia
". (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2110968 TO 2023/0420233-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2024). Grifei.

“(...) Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte local examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar as alegações deduzidas, de que, "
não estando demonstradas nitidamente a excludente de legítima defesa ou a ausência do animus necandi, de rigor a manutenção da decisão de pronúncia para conferir ao órgão competente
,
qual seja o Tribunal do Júri
,
a sua soberania e autonomia
". (...)” (
AgRg no REsp n. 2.110.968/TO
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024.) (...)” (STJ - REsp: 00000000000002235154, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/11/2025, Data de Publicação: DJEN 04/11/2025). Grifei.

Nessa linha, eventual dúvida quanto à presença do
animus necandi
deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, em observância ao disposto no art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

Ademais, a pretensão defensiva, tal como deduzida, implicaria incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência incompatível com os limites cognitivos desta fase processual e, ainda, obstada em sede extraordinária pelo óbice da Súmula 7 do STJ.

Diante desse cenário,
impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, competindo ao Tribunal do Júri proceder à análise exauriente da tese de ausência de dolo
, bem como de todas as circunstâncias que envolvem a dinâmica delitiva.

03.

DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE
.

No que concerne ao pleito defensivo de afastamento da qualificadora do motivo torpe,
igualmente não merece acolhimento
.

Como cediço, na fase de pronúncia, o juízo exercido pelo magistrado é de mera admissibilidade da acusação, não se admitindo incursão aprofundada no mérito probatório, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse contexto, a exclusão de qualificadoras somente é possível quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ao revés, há elementos que indicam, em juízo de delibação, que o delito teria sido motivado por circunstância de manifesta desproporcionalidade, consistente em discussão banal decorrente de um esbarrão, o que, em tese, autoriza a submissão da qualificadora ao crivo do Conselho de Sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia constitui medida excepcional, somente admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri. Dessa forma:

“(...)
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional
,
cabível apenas quando manifestamente improcedentes ou descabidas
,
sem nenhum amparo nos elementos dos autos
,
sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
. (...)” (STJ - HC: 00000000000001036835 RJ 2025/0361959-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/12/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/12/2025). Grifei.

“(...)
A exclusão
,
na fase do iudicium accusationis
,
de qualificadora constante na denúncia somente tem cabimento quando manifestamente improcedente ou sem nenhum amparo no conjunto fático-probatório constante aos autos
,
sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júr
i,
juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
. (...) “(STJ - AgRg no AREsp: 2813593 RS 2024/0458252-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025). Grifei.

“(....)
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes
,
sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
(AgRg no AREsp n . 2.198.026/MT, Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do TRF1, Quinta Turma, DJe 3/5/2023). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2260001 RS 2022/0379330-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024). Grifei.

Desse modo, eventual juízo definitivo acerca da configuração, ou não,
do motivo torpe demanda análise aprofundada do contexto fático-probatório
, providência que compete exclusivamente aos jurados, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

Assim, havendo indícios mínimos de sua ocorrência, impõe-se a
manutenção da qualificadora descrita na denúncia e reconhecida na decisão de pronúncia
, devendo a matéria ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

CONCLUSÃO

Presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria,
inexistindo causa manifesta de absolvição sumária
,
impronúncia
,
desclassificação
, ou
exclusão das qualificadoras
, impõe-se a manutenção integral da decisão de pronúncia (ID: 26219934), com a submissão do recorrente Roberto Carlos Lima do Nascimento ao julgamento pelo Tribunal do Júri

Ante o exposto, em consonância com Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 27198067), voto pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do
RECURSO EM SENTINDO ESTRITO
, mantendo intacta a r. decisão (ID: 27198067) que pronunciou o recorrente Roberto Carlos Lima do Nascimento, para que seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Marituba/PA, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026